Tribunal: STF
Processo: RE 79506
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-21
Data de publicação: 1975-03-21

Ementa:
DESISTENCIA DA AÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO. SÃO DEVIDOS PELO
DESISTENTE, MAXIME QUANDO SE OPERA APÓS A CONTESTAÇÃO E JA NÃO
PODERIA SER REJEITADA, FACE AO PREJUIZO CAUSADO AO RÉU. APLICAÇÃO
DOS ARTS. 64, 55, 181 E SEU PARAGRAFO ÚNICO, DO C.P.C. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE SEUS PRESSUPOSTOS.